Tribunal: TJDFT
Processo: 0723549-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO DO NOME DE PESSOA FÍSICA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ANOTAÇÕES ANTERIORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE DANO À HONRA OBJETIVA. ENUNCIADO No 385, DA SÚMULA DO STJ.
1. Segundo o Enunciado no 385, da Súmula do STJ, "da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento". Assim, a pessoa física que ostenta anotações em cadastro de inadimplentes, por dívidas não pagas, cuja licitude não foi infirmada por prova em contrário, não faz jus à indenização por dano moral decorrente de indevida inscrição posterior. 2. Apelo não provido.